Tribunal: TJES
Processo: 5006009-32.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006009-32.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MIGUEL FRANCISCO INTRA VIANA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5006009-32.2022.8.08.0030

Embargante: BANCO BMG SA

Embargado: MIGUEL FRANCISCO INTRA VIANA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO, MANTENDO A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE DEBATER.
INCONFORMISMO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, o embargante não aponta a existência de qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado. Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.
3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.
4.
A irresignação do embargante consiste no critério adotado por este Colegiado quando do entendimento de que é cabível a condenação da instituição requerida ao pagamento dos danos morais suportados pela parte autora, tendo em vista a indevida cobrança de seguro prestamista.
5.
Provas carreadas aos autos que vão de encontro à alegações suscitadas pelo ora embargante, levando-se ainda à conclusão de, além da indevida cobrança imposta ao embargado, restou configurada a prática de má-fé por parte do banco que,
a princípio, apresentou o contrato firmado no qual consta a manifestação da
negativa do autor quanto à intenção de contratar o seguro
posteriormente cobrado (id.: 4294925), bem como a posterior apresentação de suposto
fato novo
por parte do banco, na qual o mesmo re-afirma a efetiva anuência do autor,
esta que jamais ocorreu.

Assim, a cobrança indevida do seguro não contratado, somada à comprovada má-fé por parte do banco, não há o que se falar em minoração de danos morais, e quiçá de remoção da verba da condenação imposta.
6. Embargos de Declaração Conhecido e Improvido.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)